Tribunal: TJPA
Processo: 0805945-41.2018.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2021-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0805945-41.2018.8.14.0000

AUTOR: RONALDO ALEX RAIOL DE CARVALHO, ALBERTO VALTER VINAGRE MENDES, EDITH DOS SANTOS PINHEIRO, IRACEMA COSTA DA SILVA, IZABEL DE ALMEIDA SALES TAPAJOS, JANICE RIBEIRO PINHEIRO ALEXANDRE, JOANA CELIA DO SOCORRO GOMES DE ANDRADE MARTINS, JOANA DE NAZARE SANTOS FERREIRA, JOANA MARIA QUARESMA PIRES, JOSE AUGUSTO FERREIRA GONCALVES, LILIAN DO SOCORRO FERREIRA LIMA, LUIZA CRISTINA GOMES DE MEDEIROS, MARIA DO SOCORRO COSTA CARDOSO, MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS QUARESMA, MARIA DO SOCORRO SANTOS PEREIRA, MARIA GILZETE RODRIGUES DE SOUSA, NAZARE DO SOCORRO LOBATO FERREIRA, NORMASUELY DA COSTA FERREIRA, RAIMUNDA CARDOSO RIBEIRO, ROSA MARIA BATISTA QUARESMA, ROSA MARIA BRANDAO DE FARIAS, RUI LIMA MEIRELES, SEBASTIANA PAIVA DIAS, SEVERINO JUNIOR DE ALMEIDA ROCHA, SIRLENE OLIVEIRA BRITO, VITORIA CATARINA CHAVES DE SENA

REU: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. CONCESSÃO DE ASSISTENCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 06 DESTA CORTE. HIPOTESE EM QUE 26 AUTORES DA AÇÃO RESCISÓRIA, EM CONJUNTO, APRESENTAM CONDIÇÕES DE ARCAR COM OS CUSTOS DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 99, §3º do NCPC estabelece que a mera alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural se presume verdadeira, porém, se analisada em conjunto com o inciso LXXIV do art. 5º da CF/88, que fixa ao Estado o dever de prestar assistência jurídica e integral aos que comprovarem insuficiência de recursos, nos leva a compreender, de forma sistêmica, que o benefício legal deve ser ofertado aos que comprovarem a insuficiência de recursos.

2. M
esmo se o benefício chegou a ser deferido anteriormente
, ele pode ser descontinuado se a condição econômica da parte permite o pagamento das despesas processuais, segundo o prudente arbítrio do juiz.

3. No presente caso
o Estado apresentou fichas financeiras não impugnadas pelos autores
, de modo que as compreendo como corretas e indicadoras de que,
em conjunto
, os 26 autores têm total condição de arcar com os custos processuais. Aliás, de acordo com o entendimento esposado pela
Súmula 06 desta Corte
, pouco importa se o deferimento de assistência judiciária foi deferido no processo originário, se a condição de hipossuficiência não mais existe, falece o direito à assistência judiciária gratuita.

4. Distinção entre o caso em análise e o precedente do AR 2724 do STF, pois naquele
a contestação do Estado do Pará não impugnou a possível concessão do benefício
, ao passo que na presente oportunidade
o Estado apresentou fichas financeiras não impugnadas pelos autores
, e requereu o indeferimento da concessão do benefício de assistência judiciária.

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0805945-41.2018.8.14.0000
.

SECRETARIA JUDICIÁRIA.

TRIBUNAL PLENO.

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA.

AGRAVANTES:
RONALDO ALEX RAIOL DE CARVALHO E OUTROS
.

ADVOGADO:
MARIO DAVID PRADO SÁ
– OAB/PA 6.286.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 4166571.

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ
.

PROCURADOR DO ESTADO: GRACO IVO ALVES ROCHA COELHO – OAB/PA 7730.

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
RONALDO ALEX RAIOL DE CARVALHO E OUTROS
em face da Decisão Monocrática de id. 4166571, que indeferiu os benefícios da assistência judiciária aos autores.

O presente feito trata de AÇÃO RESCISÓRIA interposta por
RONALDO ALEX RAIOL DE CARVALHO E OUTROS
,
visando

rescindir o Acórdão n. 173.320 deste Pleno cujo
decisum
colegiado retratou o entendimento adotado nos Acórdãos nº 101.350 e 103.746, razão pela qual rejeitam a preliminar suscitada e denegaram a segurança aos impetrantes, sob a tese de suposta inconstitucionalidade do Art. 31, XIX, da Constituição Estadual declarada por este Egrégio Tribunal, e a inconstitucionalidade dos Arts. 132, XI e 246 da Lei 5.810/94 declarada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 745.811/PA.

Narram os autores que merece rescisão o acórdão vergastado porque: a) ocorreu violação da competência para julgar a matéria; b) a declaração de inconstitucionalidade atinge apenas e unicamente os arts. 132, inciso XI, e 246, do RJU dos servidores estaduais, restando, ainda, a tutela constitucional do direito à gratificação dos servidores na Carta do Estado do Pará, cujo art. 31, inciso XIX, goza de presunção de constitucionalidade perante a Constituição da República, além de possuir eficácia plena, apta a sustentar a concessão da Gratificação em apreço, conforme muito bem delineado nos fundamentos do voto do Des. Ricardo Nunes, o qual deve ser imediatamente aplicado no caso em tela, sob pena do “Perecimento da Justiça”; c) que ao declarar o artigo da Carta do Estado do Pará inconstitucional, ofendeu-se diretamente a coisa julgada, haja vista que o próprio Tribunal Pleno deste TJPA já havia declarado a constitucionalidade da referida norma, através do Acórdão nº 150.006, já transitado em julgado, à época da declaração da suposta Inconstitucionalidade, equivocadamente, declarada pelo Acórdão nº 156.937, de relatoria Des. Constantino Guerreiro, nos Autos do Processo nº 0000107-29.2013.8.14.0000; d) violação manifesta da ordem jurídica. Requer a concessão de liminar, com fulcro no art. 300 do CPC/15, posto que presentes os requisitos autorizadores da medida exigidos por lei, para que sejam suspensos imediatamente os efeitos do Acórdão Rescindendo nº 173.320, das lavras do Des. Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, prolatado nos Autos do
mandamus
originário - Proc. nº 0000086-41.2011.8.14.000 e, consequentemente, a concessão imediata da Gratificação de 50% aos Requerentes.

Após distribuição normal, coube-me a relatoria do feito, oportunidade em que indeferi o pleito liminar (id. 859928).

O Estado do Pará ofereceu contestação em id. 987888, pugnando pela improcedência da rescisória.

O douto parquet ofereceu parecer de id. 1053027, opinando pela improcedência da ação.

Em despacho de id. 3094088, determinei a intimação dos autores para exibirem os seus contracheques e demonstrar que,
em conjunto,
não possuem condições de realizar o citado depósito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em petição de id. 3250677, os autores juntaram decisão oriunda do AR 2724 do STF, da lavra do Min. Luiz Fux, o qual estende a gratuidade da justiça concedida em processo que reputam idêntico ao presente, tendo como base que o benefício já tinha sido comprovado no processo originário, desta forma, entendem que seria desnecessária a nova comprovação.

Por seu turno, o Estado do Pará apresentou contracheques dos autores, indicando que seus proventos que variam de
R$ 3.000,00 a R$12.000,00
, valor que autoriza concluir pela capacidade financeira para arcar,
em conjunto, se houver rateio, com os custos do processo
. Requer o indeferimento do pleito de assistência judiciária (id. 3624680).

Intimados a se manifestarem sobre os documentos, os autores afirmam que os documentos juntados pelo Estado são “fichas financeiras que não demonstram a realidade dos requerentes, já que todos possuem seus encargos mensais, já que as fichas não mostram empréstimos ou qualquer outro encargo fora do vínculo com serviço público” (id. 3970283).

Em decisão de id. 4166571, indeferi o benefício pleiteado e determino o pagamento das custas processuais, bem como o depósito da quantia exigida pelo art. 968, inciso II, do Código de Processo Civil, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento do feito e baixa na distribuição.

Irresignados, os autores apresentaram Agravo Interno de id. 4432924. Alega que já juntaram a decisão oriunda do AR 2724 do STF, das lavras do Min. Luiz Fux, o qual estende a gratuidade da justiça concedida em processo idêntico ao presente, tendo como base que o benefício já tinha sido comprovado no processo originário, desta forma, seria desnecessária a nova comprovação em ação rescisória, o que por si só demonstra o direito dos requerentes ao benefício. Que os benefícios da gratuidade da justiça compreendem todos os atos, a decisão em ação rescisória também estaria inclusa, já que o processo originário correu totalmente sob os benefícios da gratuidade da justiça. Após estes argumentos, passa a discorrer sobre o mérito da demanda, defendendo a concessão aos servidores ao percebimento da Gratificação de Educação Especial de 50% sobre seus vencimentos.

Em sede de contrarrazões, o Estado do Pará asseverou que a decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprio fundamentos, bem como pelo argumentos da petição de ID 3624680.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso porque preenchi os requisitos de admissibilidade.

Esclareço, de plano, que estou analisando o Agravo Interno apresentado apenas no limite do que foi decidido na Decisão Monocrática de id.
4166571
, que se manteve nos muros da discussão acerca da concessão ou não de assistência judiciária aos 26 autores da presente Ação Rescisória, não sendo assim objeto do Agravo Interno a concessão ou não de liminar, já que esta já foi alvo de Decisão anterior, de id. 859928, e contra a qual não foi apresentado nenhum recurso, atraindo assim a preclusão da matéria quanto ao ponto, a qual apenas será revistada no momento do eventual julgamento do mérito da ação.

A questão ora em análise, como dito, está adstrita à concessão ou não da assistência Judiciária.

O art. 99, §3º do NCPC estabelece que a mera alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural se presume verdadeira, porém, se analisada em conjunto com o inciso LXXIV do art. 5º da CF/88, que fixa ao Estado o dever de prestar assistência jurídica e integral aos que comprovarem insuficiência de recursos, nos leva a compreender, de forma sistêmica, que o benefício legal deve ser ofertado aos que comprovarem a insuficiência de recursos.

Acerca do assunto, esta Corte possui a súmula n. 6, que assim estabelece:

A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. Data de Aprovação 27ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 27/7/2016.

Portanto,
mesmo se o benefício chegou a ser deferido anteriormente
, ele pode ser descontinuado se a condição econômica da parte permite o pagamento das despesas processuais, segundo o prudente arbítrio do juiz.

No caso em análise, o Estado do Pará, na oportunidade de contestação, apresentou pedido preliminar de que em razão da não realização do depósito previsto no art. 968, II do NCPC, deveria ocorrer a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, V do CPC.

Ocorre que os
26 (vinte e seis) autores
requereram na inicial a concessão dos benefícios da assistência judiciária, alegando serem todos pobres no sentido da Lei e não terem condições de arcarem com os custos do processo. Asseveraram, ainda, que são os mesmos impetrantes do Mandamus original, bem como levando em consideração que os demandantes se encontram em acentuada dificuldade financeira, solicitando o acolhimento da exceção do §1º do Art. 968 do CPC/15.

Em despacho de id. 3094088 assinalei que “a presente ação possui 26 (vinte e seis) autores e por esta razão compreendo que deve ser comprovado o fato de todos os autores, em conjunto, não possuem condições de arcar com o deposito obrigatório do art. 968, II do NCPC e responderem pelas custas e honorários”.

Os autores em petição de id. 3250677 ratificaram a petição anterior, mas o Estado do Pará procedeu a juntada das fichas financeiras dos autores (id. 3624751). O exame destas fichas indica que os autores possuem vencimentos líquidos conforme tabela a seguir:

Servidor

Vencimento líquido (R$)

Edith dos Santos Pinheiro

4.081,40

Alberto Valter Vinagre Mendes

4.255,42

Ronaldo Alex Raiol de Carvalho

3.822,62

Izabel de Almeida Sales

4.328,80

Iracema da Silva Dias

1.152,69

Joana de Nazaré Santos Ferreira

4.492,86

Joana Célia do Socorro Gomes de Andrade Martins

3.507,43

Janice Ribeiro Pinheiro Alexandre

3.921,94

Joana Maria Quaresma Pires

5.163,24

José Augusto Ferreira Gonçalves

5.626,71

Luiza Cristina Gomes de Medeiros

4.446,80

Lilian do Socorro Ferreira Lima

1.233,68

Maria do Socorro dos Santos Quaresma

8.073,55

Maria do Socorro Costa Cardoso

2.797,04

Maria Gilzete Rodrigues de Sousa

3.349,41

Maria do Socorro Santos Pereira

4.703,02

Normasuely da Costa Ferreira

5.174,93

Nazaré do Socorro Ferreira Pinheiro

4.903,03

Rosa Maria Brandão de Farias

3.147,04

Rosa Maria Batista Quaresma

2.203,18

Raimunda Cardoso Ribeiro

4.388,08

Sebastiana Paiva Dias

2.431,59

Rui Lima Meireles

5.094,85

Vitoria Catarina Chaves de Sena

3.096,56

Sirlene Pinto de Oliveira

2.954,40

Severino Junior de Almeida Rocha

5.369,08

Instados os autores a se manifestarem sobre as fichas financeiras acima, se limitaram a alegar que “que não demonstram a realidade dos requerentes, já que todos possuem seus encargos mensais, já que as fichas não mostram empréstimos ou qualquer outro encargo fora do vínculo com serviço público”. Ratificam, novamente, a tese de que deve ser aplicado ao presente feito a mesma solução AR 2724 do STF, das lavras do Min. Luiz Fux, o qual estende a gratuidade da justiça concedida em processo idêntico ao presente, tendo como base que o benefício já tinha sido comprovado no processo originário, desta forma, seria desnecessária a nova comprovação em ação rescisória, o que por si só demonstra o direito dos requerentes à AJG.

Ocorre que no citado precedente, que não possui efeito erga omnes, assim se manifestou o douto Ministro:

“(...) Preliminarmente, defiro o benefício da gratuidade de justiça pleiteado, na forma do art. 98, do Código de Processo Civil. Conforme indicado na petição inicial, o direito ao benefício já fora comprovado no julgamento da ação principal cujo acórdão se pretende rescindir.
Acrescenta-se, ainda, que a contestação do Estado do Pará não impugnou a possível concessão do benefício
. Dessa forma, rejeito a preliminar de inépcia aduzida pelo Estado do Pará quanto à ausência de depósito prévio para o ajuizamento da rescisória. (...)”

Ora, no presente caso
o Estado apresentou fichas financeiras não impugnadas pelos autores
, de modo que as compreendo como corretas e indicadoras de que,
em conjunto
, os 26 autores têm total condição de arcar com os custos processuais. Aliás, de acordo com o entendimento esposado pela
Súmula 06 desta Corte
, pouco importa se o deferimento de assistência judiciária foi deferido no processo originário, se a condição de hipossuficiência não mais existe, falece o direito à assistência judiciária gratuita.

Nesse sentido, há jurisprudência em que não havendo comprovação do preenchimento dos requisitos necessário ao deferimento da gratuidade processual, deve ser indeferido o benefício, por ser “ônus probandi” da parte que requereu, “verbis”:

“Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ÔNUS DA PROVA DA IMPUGNADA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA DECISAO. 1. Consoante entendimento consolidado pelo STJ na Súmula n. 481, é possível o deferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica que comprove a impossibilidade de arcar com as custas do processo. Orientação jurisprudencial sedimentada no art. 99, § 3º, do CPC/2015. 2.
Hipótese em que o empresário
individual
agravante não trouxe aos autos qualquer documento a viabilizar a apreciação do pleito de gratuidade. Decisão desconstituída. 3. Caso concreto em que constituía ônus da prova da impugnada a demonstração de não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. APELO PREJUDICADO.” (Apelação Cível Nº 70073246233, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 27/04/2017)

Não se pode esquecer que cabe ao magistrado verificar a presença dos pressupostos configuradores para a concessão do benefício, podendo fazer isso até de ofício, consoante já firmou o Superior Tribunal de Justiça no REsp 323.279/SP:

"... ao magistrado é lícito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais."

No mesmo sentido o STJ assim se manifestou:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. MISERABILIDADE JURÍDICO-ECONÔMICA INFIRMADA PELA REALIDADE DOS AUTOS. ENTENDIMENTO DIVERSO QUE IMPLICARIA O REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 07/STJ. JURISPRUDÊNCIA DO STJ NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Conquanto esta Corte admita que para a concessão da gratuidade da justiça basta mera declaração do interessado acerca da sua hipossuficiência, é certo que referido documento reveste-se de presunção relativa de veracidade,
suscetível de ser elidida pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado
(AgRg no Ag 925.756/RJ, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJe 03.03.2008).

2. O Tribunal de origem, soberano na análise fático-probatória da causa, concluiu que os recorrentes não fazem jus ao benefício da assistência judiciária gratuita; desse modo, restando infirmada a condição de miserabilidade jurídico-econômica pela realidade dos autos, a revisão, em Recurso Especial, do aresto vergastado revela-se inviável por esbarrar na vedação contida na Súmula 7/STJ.

3. Pela divergência, melhor sorte não assiste aos recorrentes, já que, estando o entendimento da Corte Estadual em conformidade com a orientação do STJ, é inafastável a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo Regimental desprovido.”

(AgRg no AREsp 225.097/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 13/11/2012) (negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃOS ORIGINÁRIOS DA MESMA TURMA JULGADORA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA, CONSIDERANDO INDEMONSTRADA A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRETENDIDA INVERSÃO DO JULGADO. REVISÃO DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 07 DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I - Nos termos do art. 266 do RISTJ, acórdãos originários de uma mesma Turma julgadora não servem para demonstrar o dissídio pretoriano que autoriza a interposição dos embargos de divergência.

II - Consoante entendimento da Eg. Corte Especial a justiça gratuita pode ser deferida à pessoa física mediante sua simples declaração de hipossuficiência, cabendo à parte contrária impugnar tal pedido
. Não obstante, o Juiz da causa, em face das provas existentes nos autos, ou mesmo das que, por sua iniciativa, forem coletadas, pode indeferir o benefício,
situação em que não há como rever sua decisão em recurso especial, a teor da Súmula n.º 07 desta Corte.

III - Nos termos da Súmula 168/STJ, "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado.".

IV - Agravo interno desprovido.”

(AgRg nos EREsp 1232028/RO, Rel. Ministro GILSON DIPP, CORTE ESPECIAL, julgado em 29/08/2012, DJe 13/09/2012) (negritei)

Nossa Corte também já julgou a respeito:

AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EXAME DO CASO CONCRETO. ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1
. O benefício da assistência judiciária gratuita tem por fim propiciar acesso à Justiça das pessoas que verdadeiramente não dispõem de meios para arcar com as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

2. Esse benefício se dá por simples declaração da parte, mas poderá ser imposto ao suplicante o ônus de provar sua insuficiência de recursos, consoante a previsão constante do art. 5°, inciso LXXIV, da CF/1988.

3. No caso concreto, não existe nos autos prova apta a embasar o deferimento da AJG, estando presentes, ademais, circunstâncias impeditivas da concessão do benefício.

4. Precedentes do STJ.

5. Agravo Interno conhecido e improvido.

À unanimidade.

(2018.02636570-20, 193.142, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-29, Publicado em 2018-07-03)

Deste modo, mantenho meu posicionamento anterior quanto ao indeferimento do pleito de concessão de assistência judiciária.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Belém, 30/06/2021